Tribunal: TJDFT
Processo: 0753768-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753768-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ROSANIA MOREIRA LOPES GRILI, JORGE LUIZ DE ALMEIDA GRILI REU: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O A parte agravante requer a gratuidade de justiça, contudo, compulsando os autos principais, verifica-se que o benefício foi indeferido sem a interposição de recurso, estando preclusa a discussão. Assim, considerando que o recurso não veio acompanhado do preparo, intime-se a parte agravante para no prazo de 5 (cinco) dias realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de dezembro de 2024 14:27:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador